Tribunal: TJMT
Processo: 1004082-69.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004082-69.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RAFAEL GOMES DE CAMPOS registrado(a) civilmente como RAFAEL GOMES DE CAMPOS - CPF: 024.464.151-05 (ADVOGADO), NILDON SEBASTIAO MARQUES - CPF: 703.876.211-72 (AGRAVANTE), ANDERSON LUIZ DA COSTA - CPF: 931.967.841-34 (AGRAVADO), JUCELIA BASILIO DA SILVA - CPF: 353.595.011-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
NILDON SEBASTIAO MARQUES

AGRAVADO(S):
ANDERSON LUIZ DA COSTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO QUE REJEITA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INDEFERE INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO. MATÉRIA NÃO INSERIDA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória que rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva e indeferiu pedido de inclusão da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT) no polo passivo da demanda.

Sustenta o agravante que a decisão agravada seria recorrível por agravo de instrumento, por se tratar de hipótese de intervenção de terceiros prevista no art. 1.015, inc. IX, do CPC, além de alegar a existência de urgência apta a justificar a mitigação do rol legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se decisão interlocutória que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva e indefere pedido de inclusão de terceiro no polo passivo da demanda é impugnável por agravo de instrumento, seja por enquadramento no art. 1.015, inc. IX, do CPC, seja pela aplicação da tese da taxatividade mitigada fixada pelo STJ no Tema 988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema recursal do CPC/2015 adotou a taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento (art. 1.015), admitindo mitigação
apenas em situações excepcionais nas quais a postergação da análise da matéria para a apelação torne ineficaz a prestação jurisdicional.

A decisão impugnada não versa sobre modalidade típica de intervenção de terceiros, mas sobre discussão atinente à legitimidade passiva, matéria vinculada às condições da ação e apreciável à luz da teoria da asserção, não se enquadrando, portanto, na hipótese do art. 1.015, inc. IX, do CPC.

Não demonstrada situação concreta de urgência qualificada apta a justificar a mitigação da taxatividade do rol legal, uma vez que eventual equívoco na análise da legitimidade passiva poderá ser revisto em sede de apelação, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC.

Custos processuais decorrentes da instrução probatória constituem ônus inerente ao regular desenvolvimento do processo e não caracterizam risco de inutilidade do julgamento futuro da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de
julgamento:

“1. A decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva e indefere a inclusão de terceiro no polo passivo da demanda não se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do
CPC.

2. A mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC exige demonstração concreta de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, o que não se configura quando a controvérsia pode ser plenamente revista ao final do processo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 932, III; 1.009, §1º; 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.563.336, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 12.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Nild
on
Sebastião Marques contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil,
não conheceu do agravo de instrumento
, por entender que a decisão impugnada – que rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva e indeferiu o pedido de inclusão da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT) no polo passivo –
não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC
, tampouco apresenta urgência apta a justificar a mitigação do rol legal.

Em razões recursais, a parte agravante sustenta as seguintes teses:

Sustenta, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em erro de julgamento, defendendo, em síntese, que o recurso de agravo de instrumento seria cabível por se tratar de decisão que indeferiu
intervenção de terceiro
, hipótese expressamente prevista no art. 1.015, inciso IX, do CPC.

Aduz, ainda, que estaria configurada situação de urgência apta a autorizar a aplicação da tese da
taxatividade mitigada
firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, em razão dos prejuízos processuais e financeiros decorrentes da continuidade da demanda sem a presença da SEMA/MT no polo passivo.

Em contraminuta, o agravado sustenta a manutenção da decisão agravada, argumentando que o pronunciamento judicial combatido, na realidade, limitou-se a rejeitar preliminar de ilegitimidade passiva, matéria que não se encontra prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, tampouco configura hipótese de urgência que autorize a mitigação da regra legal.
(ID. 350061392)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: NILDON SEBASTIAO MARQUES

AGRAVADO(S): ANDERSON LUIZ DA COSTA

VOTO

Egrégia Câmara
:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
agravo interno interposto por
Nildon
Sebastião Marques contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheceu do agravo de instrumento, por entender que a decisão impugnada – que rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva e indeferiu o pedido de inclusão da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT) no polo passivo – não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, tampouco apresenta urgência apta a justificar a mitigação do rol legal.

A controvérsia posta à apreciação desta Câmara consiste, portanto, em verificar se a decisão interlocutória que
rejeita preliminar de ilegitimidade passiva e indefere pedido de inclusão de terceiro no polo passivo da demanda
comporta impugnação imediata por meio de agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que o sistema recursal instituído pelo Código de Processo Civil de 2015 adotou, como regra, a
taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento
, conforme previsto no art. 1.015 do diploma processual.

Tal opção legislativa revela nítida preocupação com a racionalização da atividade jurisdicional, evitando-se a fragmentação excessiva do processo por meio de sucessivos recursos interpostos contra decisões interlocutórias.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o referido dispositivo, consolidou entendimento no sentido de que o rol do art. 1.015
possui
taxatividade mitigada
, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada situação de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria apenas em sede de apelação, conforme fixado no
Tema 988
.

Assim, a aferição do cabimento do agravo de instrumento exige a análise de duas premissas fundamentais: a verificação de enquadramento da matéria em alguma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC ou, alternativamente, a demonstração de urgência qualificada que torne ineficaz o exame posterior da questão.

No caso concreto, observa-se que o recurso originário foi interposto contra decisão que, ao sanear o feito,
rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo réu e indeferiu o pedido de inclusão da SEMA/MT no polo passivo da demanda
.

Sob a perspectiva estritamente formal, o agravante procura enquadrar a decisão impugnada na hipótese prevista no
art. 1.015, inciso IX, do CPC
, que admite agravo de instrumento contra decisões que versem sobre
admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros
.

Entretanto, a análise do conteúdo da decisão revela que o pronunciamento judicial não tratou propriamente de modalidade típica de intervenção de terceiros prevista na legislação processual, mas sim de discussão relativa à
legitimidade passiva da parte demandada
, matéria que se insere no âmbito das condições da ação e cuja apreciação se vincula diretamente ao mérito da demanda.

Conforme consignado pelo juízo de origem, a alegação de ilegitimidade passiva confunde-se com o próprio mérito da causa, devendo ser apreciada à luz da teoria da asserção, a partir das afirmações contidas na petição inicial e do desenvolvimento da instrução probatória.

Dessa forma, ainda que o agravante tenha requerido a inclusão de terceiro na relação processual, a providência buscada não se configura como intervenção de terceiros típica — tais como denunciação da lide, chamamento ao processo ou assistência —, mas sim como tentativa de afastar a própria responsabilidade mediante a atribuição do evento danoso a terceiro.

Nesse contexto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que
decisões que
rejeitam preliminar de ilegitimidade passiva não se enquadram nas hipóteses do art. 1.015 do CPC
, razão pela qual não são impugnáveis por agravo de instrumento, salvo demonstração inequívoca de situação excepcional de urgência.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS DE SOJA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA, ECONÔMICA OU JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015 DO CPC.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." 2.Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal aprecia a controvérsia de forma completa e devidamente fundamentada, não incorrendo em omissão, contradição ou obscuridade.3.
É firme o entendimento do STJ de que, em se tratando de decisão interlocutória não abarcada pelos incisos do art. 1.015 da Lei 13.105/2015, deverá a parte inconformada se insurgir por meio do rito do recurso de Apelação.
4. No caso dos autos, a decisão de primeiro grau, mantida pelo acórdão de piso, entendeu pela desnecessidade de produção probatória, anunciando o julgamento antecipado do feito, situação que não se amolda às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015do CPC/2015, de modo que o presente recurso é incabível. Não se pode olvidar, ademais, que tais questões não são alcançadas pela preclusão e podem ser suscitadas em recurso de Apelação, a teor do que permite o artigo 1.009, § 1º, do CPC/2015, e que o magistrado ao qual foi reconhecida a competência para o novo julgamento do processo poderá prolatar nova decisão de saneamento do feito.5. Agravo interno desprovido.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2563336 PR 2024/0037312-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/08/2024) (
g.n
)

Nessa mesma linha de entendimento, colaciono precedente desta Egrégia Câmara que corrobora a orientação ora adotada,
in
verbis
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE SANEAMENTO. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA E
ATIVA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE URGÊNCIA JUSTIFICADORA DA MITIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

[...] III. Razões de decidir

3. O rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015, embora taxativo, admite mitigação excepcional quando configurada urgência decorrente da inutilidade futura do julgamento em sede de apelação, conforme orientação do Tema 988 do STJ.

4. Não demonstrada urgência ou risco de dano irreparável, sobretudo considerando que as questões preliminares podem ser plenamente reapreciadas em apelação, assegurando-se, portanto, a ampla defesa e o contraditório.

5. O mero alegado prejuízo reputacional ou processual decorrente da manutenção dos agravantes no polo passivo não caracteriza urgência suficiente à mitigação da regra legal.

6. A jurisprudência é uníssona em não admitir agravo de instrumento contra despacho saneador que rejeita alegações preliminares, salvo excepcional urgência que não se verifica na hipótese.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “Não cabe agravo de instrumento contra decisão saneadora que rejeita preliminares de ilegitimidade ativa ou passiva, salvo comprovada situação excepcional de urgência capaz de justificar a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 1.009, § 1º; 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988;
AgInt
no
AREsp
nº 2563336, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 12/08/2024; TJMT, N.U. 1019885-63.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07/01/2025. (N.U 1013618-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2025,
Publicado
no DJE 04/07/2025)
”
(
g.n
)

Tal orientação encontra fundamento na própria sistemática recursal do CPC, segundo a qual as decisões interlocutórias não agraváveis podem ser objeto de reexame em sede de
apelação
, nos termos do art. 1.009, §1º, do diploma processual.

No caso em exame, não se verifica situação concreta que evidencie risco de inutilidade do julgamento futuro da matéria.

Embora o agravante sustente que sua permanência no polo passivo da demanda implicará a assunção de custos relacionados à produção de prova pericial — especialmente a perícia grafotécnica, estimada em R$ 6.000,00 —, o que, a seu ver, configuraria prejuízo imediato, cumpre assinalar que os encargos inerentes à instrução processual constituem consequências naturais do regular exercício do
direito de defesa, não se revelando, por si sós, circunstância apta a justificar a mitigação da taxatividade do rol legal.

Ainda nesta senda, a
urgência exigida pelo entendimento firmado no Tema 988 do STJ pressupõe a existência de risco concreto de inutilidade da prestação jurisdicional caso a matéria seja apreciada apenas ao final do processo, o que não se verifica na hipótese.

Com efeito, eventual equívoco na análise da legitimidade passiva poderá ser plenamente revisto por ocasião do julgamento da apelação, sem prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, a própria dinâmica do processo permite que, ao final da instrução, sejam adequadamente examinados os elementos probatórios relativos à cadeia de responsabilidade pelo dano alegado, inclusive eventual participação de agentes estatais na ocorrência dos fatos.

Assim, à luz da interpretação sistemática do art. 1.015 do CPC e da jurisprudência consolidada acerca da matéria, conclui-se que a decisão monocrática que
não conheceu do agravo de instrumento
encontra-se em consonância com o ordenamento jurídico e com a orientação dominante dos tribunais superiores.

Desse modo, não se verifica qualquer ilegalidade ou teratologia que justifique a reforma do pronunciamento judicial impugnado.

Em síntese, considerando que a decisão interlocutória impugnada não se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento e que não restou demonstrada situação excepcional de urgência apta a justificar a mitigação do rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC,
impõe-se a manutenção da decisão agravada
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a decisão que não conheceu do recurso de
Agravo de Instrumento interposto, ante a sua manifesta inadmissibilidade
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026